Tribunal: TCU
Processo: 012.826/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame (peças 24-46) interposto pelo Sr. Inonax Guedes dos Santos contra o Acórdão 6181/2020  TCU  2a Câmara (peça 12). O Tribunal considerou ilegal e negou registro, entre outros, ao ato de alteração dereforma militar do Sr. Inonax Guedes dos Santos (peça 3) em razão da concessão de mais de um posto acima daquele que ostentava na atividade, contrariando o art. 110 da Lei 6.880/1980 e o Acórdão 2.225/2019-TCU-Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de atos de reforma submetidos à apreciação deste Tribunal pela Subdiretoria de Inativos e Pensionistas do Comando da Aeronáutica, em que se aprecia pedido de reexame interposto por Inonax Guedes dos Santos contra o Acórdão 6181/2020-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro Marcos Bemquerer; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992 e do art. 286, c/c o art. 285, ambos do Regimento Interno do TCU, em: 9.1 conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar provimento ao recurso interposto por Inonax Guedes dos Santos; e 9.2. dar ciência do presente Acórdão ao recorrente e à unidade jurisdicionada.